Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pelo condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 213, § 1o, e 217-A, ambos c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, por duas vezes, todos do Código Penal, combinados com os artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação contraria a evidência dos autos diante da ausência de provas técnicas e supostas contradições; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação dos delitos para a figura do art. 215-A do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal constitui ação excepcional destinada a desconstituir condenação transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
4. A ausência de laudo médico ou psicológico e a alegação de contradições não configuram "prova nova", pois não se trata de elementos inéditos ou capazes, por si sós, de alterar o resultado do julgamento.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros depoimentos, como no caso em análise.
6. A desclassificação para o crime de importunação sexual é incabível, uma vez que os fatos envolveram grave ameaça, habitualidade e atos libidinosos invasivos praticados pelo padrasto em contexto de ascendência familiar, subsumindo-se corretamente aos tipos de estupro de vulnerável e estupro qualificado.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, § 1o, 217-A, 226, II, 71 e 215-A; CPP, art. 621; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1623242, Apelação Criminal 0001538-48.2017.8.07.0002, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; TJDFT, Acórdão 1626513, Revisão Criminal 0712556-55.2022.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1994835, Revisão Criminal 0752998-92.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 12.05.2025.